Tribunal: TJMT
Processo: 1032975-41.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032975-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GARIBALDI OLIVEIRA PINTO - CPF: 041.601.691-04 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se rejeitou a tese de prescrição do direito ao ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP. O embargante alega omissão na decisão ao não considerar documentos que comprovariam a ciência do desfalque pelo embargado desde 1993.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à consideração de documentos que indicariam a ciência do desfalque pelo titular da conta do PASEP há mais de 10 anos, o que levaria à prescrição do direito à indenização.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão da prescrição, aplicando corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, segundo a qual o prazo prescricional decenal inicia-se na data em que o titular da conta toma conhecimento do desfalque.

Não há comprovação nos autos de que o embargado teve ciência do suposto desfalque há mais de 10 anos, razão pela qual não se configura a alegada omissão.

O prequestionamento pretendido pelo embargante não se justifica, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração somente se configura quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso. O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento de valores em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular da conta toma conhecimento do desfalque, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ. A rediscussão da matéria já decidida não se admite na via estreita dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Tema 1.150; TJMT, RAC nº 1000532-58.2024.8.11.0090, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1032975-41.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado,
o embargante
s
ustenta que o v. acórdão, ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deixou de considerar elementos probatórios constantes nos autos, especialmente aqueles que indicam que a parte embargada teve ciência do suposto desfalque na conta individual vinculada ao PASEP já no ano de 1993, quando resgatou integralmente o saldo disponível por ocasião de sua aposentadoria.

Aduz que o acórdão embargado afirmou que “não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem ocorreram há mais de 10 anos”, desconsiderando, entretanto, documentos apresentados pelo Banco do Brasil que comprovariam que a ciência do desfalque ocorreu há mais de três décadas.

Aponta que a ação foi ajuizada em 11.10.2022, ou seja, passados quase 30 (trinta) anos da data do saque integral realizado em 01.10.1993, configurando, portanto, a ocorrência da prescrição decenal, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, que prevê a contagem do prazo a partir do conhecimento do desfalque pelo titular da conta.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 267955764), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar ao julgar o Tema 1.150, o c. STJ fixou a seguinte tese:

"ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;”, prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

In casu, em que pese às alegações do agravante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada surgiu na data da solicitação das microfilmagens junto à instituição financeira, oportunidade em que o agravado tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP.

Todavia, consoante bem anotado pela condutora do feito, “não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens” (id.
175425759 – autos de origem).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO – PASEP – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
(REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).” (TJMT, RAC n. 1000532-58.2024.8.11.0090, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.12.2024 – negritei).

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que a r. decisão se mostra acertada.”
(id. 265096287 – negritei e grifei).

À vista disso, conforme exaustivamente analisado no v. acórdão, não há nos autos comprovação cabal de que o embargado teve ciência do alegado desfalque há mais de 10 (dez) anos, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

Outrossim, o acórdão embargado aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, segundo a qual o prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular toma ciência do desfalque.

No presente caso, não há nos autos qualquer prova documental que demonstre que o embargado teve conhecimento do suposto desfalque antes da solicitação das microfilmagens (1993), o que afasta a tese de prescrição arguida pelo embargante.

Diante de tais fundamentos, constata-se que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Logo, o julgado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025